Tribunal: STF
Processo: ARE 1585335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-doc. 77):

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. NATUREZA DE CIDE. LEI Nº 10.893/04. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ART. 149, § 2, III, DA CONSTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DESPESAS PORTUÁRIAS COM MANIPULAÇÃO DE CARGA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Apelação interposta em face de r. sentença que denegou a segurança, nos autos de Mandado de Segurança, em que se objetivava o reconhecimento do direito de não se sujeitar à cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em suas operações de importação. 2. O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.404/1987 com vistas a apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras sendo, atualmente, disciplinado pela Lei nº 10.893/2004, declarada constitucional pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 165.939 e RE nº 177.137, tendo como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. 2. A possibilidade de inclusão das despesas, a título de capatazia, na base de cálculo do AFRMM, está pacificada na jurisprudência. 3. A Emenda Constitucional nº 33/01, ao alterar a redação da alínea ‘a’ do inc. III, do § 2º do art. 149 da Constituição Federal, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, como já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 603.624 (Tema 325). 4. É legítima a cobrança do AFRMM na forma do art. 5º da Lei nº 10.893/04, inclusive quanto às despesas com manipulação portuária da carga. 5. Apelação a que se nega provimento”.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 110).
No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, II, 149, § 2º, III, “a”, e 150, I, da Constituição Federal. 
Em síntese, aduz que “houve violação aos limites constitucionais previstos no art. 149, § 2º, inc. III, alínea ‘a’, da CF, visto que a EC 33/01 promoveu alterações no referido artigo e passou a definir de maneira expressa e exaustiva as bases de cálculo imponíveis para a cobrança/instituição das Contribuições Sociais e de Intervenção no Domínio Econômico”.

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrida, a seguinte fundamentação:

“O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.404/1987, com vistas a apoiar o desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, sendo atualmente disciplinado pela Lei nº 10.893/2004, declarada constitucional pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento dos o RE 165.939 e RE 177.137, tem como fato gerador o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro (art. 4º). 
A teor do art. 5º, § 1º, a base de cálculo do AFRMM é o valor da remuneração do transporte aquaviário da carga porto a porto, incluindo as despesas portuárias com a manipulação da carga, constantes do conhecimento de embarque, estando sujeito a alíquotas diferenciadas, nos termos do art. 6º 3. 
Segundo a jurisprudência consolidada do C. Supremo Tribunal Federal 4 , o ‘Adicional ao frete para renovação da marinha mercante - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa (C.F., art. 149).’ 
A administração do AFRMM cabia ao Ministério dos Transportes, por meio de seu Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM, até a publicação das Leis nº 12.599/2012 e nº 12.788/2013, quando então a sua gestão passou à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Cumpre ressaltar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do AFRMM, conforme precedente abaixo transcrito: 

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (STF - Segunda Turma. AgR no ARE nº 1.370.053. Rel. Ministro NUNES MARQUES. Julgado em 22/11/2022. DJe 02/12/2022). - sem grifos no original

O julgado paradigma sobre o tema no âmbito da Suprema Corte foi o RE nº 177.137, apreciado pelo Tribunal Pleno (Relator Ministro CARLOS VELLOSO. Julgado em 24/05/1995, DJ 18/04/1997). 
Naquela ocasião, o Pretório Excelso enfrentou a questão da finalidade do AFRMM e da imprescindibilidade da exação para a manutenção e aprimoramento dos serviços da marinha mercante no Brasil. 
4. Inclusão da capatazia na base de cálculo do AFRMM 
Aduz a impetrante que o fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.893/2004, logo a respectiva base de cálculo deveria ser o preço pago pelo descarregamento das mercadorias, nunca a remuneração do transporte aquaviário, como o exigido, incorrendo-se, portanto, em nítida violação à restrição prevista expressamente no art. 149, §2º, III, “a”, da Constituição Federal.
Contudo, não se vislumbra ofensa ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea a, da CF pela inclusão dos custos de capatazia na base de cálculo do AFRMM, tendo em vista que a operação de transporte aquaviário pressupõe o manejamento da carga dentro e fora da embarcação, devendo ser incluído toda vez que discriminada no conhecimento de embarque.
(...)
Com base no § 1º acima transcrito, entende-se incluído na base de cálculo do AFRMM despesas relativas à capatazia, conceituada como a ‘atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário’ (art. 40, § 1º, da Lei nº 12.815/2013).
(...)
A propósito, a Emenda Constitucional 33/01, ao alterar a redação da alínea. a do inc. III, do § 2º do art. 149 da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 603.624 (Tema 325), em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº 33/01”.

O acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte.
Com efeito, na apreciação do Tema nº 325, a Corte estabeleceu que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21).

Embora o julgamento dos Temas nº 325 e 495 tenha tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, ao AFRMM. Isso porque, na ocasião, o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:

“Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.

Analisando, especificamente, a temática ora em discussão, cite-se o entendimento da Segunda Turma, desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 
1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 
2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 
3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 
4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.370.053/SC - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/2/2022).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente